Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707430-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 185584444, autos originários) proferida na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos movida por RAFAELA PEREIRA ROCHA PIRES, in verbis: “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), (ID 180475090). Intimadas as partes a se manifestarem, a autora manifestou sem interesse (ID 181253465) e o réu discordou, aduzindo que deveria ser fixado o limite previsto na portaria deste Tribunal, pois a variação do valor a ser recebido pelo perito em relação à parte sucumbente, cria uma dinâmica que faz com que o expert se torne, mesmo que não intencionalmente, interessado no resultado do processo. A portaria 101/16 TJDFT regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiados pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no artigo 7o , § 2o, da referida portaria, o qual preceitua que: o montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto no caput deste artigo poderá ser cobrado pelo perito, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: [...] Cumpre ressaltar que o valor dos honorários periciais é único para as partes, contudo a forma de pagamento e o devedor são diferentes a depender do sucumbente. Vale dizer, no caso da parte beneficiária da gratuidade de justiça ser sucumbente o Tribunal de Justiça efetuará o pagamento de uma parte do valor e o restante deverá ser cobrado da parte e no caso do sucumbente não ser a parte beneficiária da gratuidade esse efetuará o pagamento em sua integralidade. Pelo exposto, deixo de acolher os argumentos de possível imparcialidade do perito suscitados pelo réu em relação ao valor que será fixado e à gratuidade concedida à autora. Diante do exposto e tendo em vista que no presente caso foi o réu que requereu a perícia a ser realizada, INDEFIRO o pedido de ID 184623972. O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo e anamnese, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o depósito dos honorários periciais. Comprovado, intime-se o perito para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, no mínimo de 20 (vinte) dias, conforme artigo 466, § 2° e artigo 474, ambos do Código de Processo Civil.” O agravante-réu sustenta que, se for sucumbente na demanda, o pagamento dos honorários periciais ocorrerá pelo valor que o Perito entende correto, no entanto, se a agravada-autora for sucumbente, a sua contraprestação será limitada à Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Acrescenta que “caso o particular vença a demanda, o perito perceberá R$ 8.500. Caso contrário, apenas R$ 1.800,00.” (id. 56231213, pág. 4). Defende que o condicionamento do valor dos honorários periciais ao resultado da demanda fragiliza a imparcialidade do Perito. Requer a concessão do efeito suspensivo à r. decisão "que diferencia o valor pago ao expert a depender da parte sucumbente” e, no mérito, pugna pela “cassação” da r. decisão agravada. Recurso isento de preparo. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal supramencionada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria poderá ser alegada, se o caso, em apelação ou em preliminar de contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do réu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora